Tribunal: STF
Processo: ARE 1426863
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Adriana Vieira Taborda interpôs o presente agravo (eDoc 36) em face de decisão (eDoc 30) que inadmitiu o recurso extraordinário por ela deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (eDoc 16) que, confirmado em sede de embargos de declaração, esta assim ementado:



     PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES. ART. 183 DA LEI N° 9.472/97. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA DE MULTA. 



    1. Os fatos relativos aos crimes imputados aos réus foram narrados adequadamente, tendo sido descritas satisfatoriamente as condutas, o conteúdo e a extensão da acusação, o que lhes possibilitou o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Preliminar de inépcia da denúncia rejeitada.



    2. Materialidade, autoria e dolo comprovados.



    3. Dosimetria da pena. Pena-base reduzida. A personalidade é composta pelas características psicológicas do indivíduo e, no caso, não há demonstração clara dessa personalidade, razão pela qual essa valoração negativa deve ser afastada.



    4. Mantida a incidência da agravante da reincidência.



    5. Pena de multa redimensionada de forma proporcional à pena corporal.



    6. Mantido o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Incabível a sua substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, II).



    7. Apelação provida em parte. 



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 23), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 16) violou o art. 22, I, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Destaco, inicialmente, que a suposta violação ao artigo constitucional mencionado nas razões recursais não foi apreciado pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Noto, ademais, que embora opostos embargos de declaração, sequer houve alegação de violação ao artigo constitucional mencionado com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca da suposta transgressão ao Texto Constitucional.



    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator